Tribunal: STF
Processo: ARE 825021
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTATUAL Nº 308/2005. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2014. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar nº 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física - art. 40, § 4º, II, III, da Constituição Federal -, na hipótese, policiais civis. 



    Pretendida aplicação, ao caso, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005. A matéria não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.